Tribunal: TJMT
Processo: 1016789-16.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1016789-16.2019.8.11.0000 – COMARCA DE COMODORO
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGADO: ALDORI REBISKI
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração oposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra despacho que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro.
O embargante sustenta que o despacho de contradição, sob o argumento de que nos termos da Portaria 844/2018 -PRES, que levou em consideração a Resolução TJ -MT/TP n. 03/2018, há expressa e inequívoca menção ao fato de que “ o sistema de emissão de guias só permite a emissão da guia APÓS a regular distribuição de ação ou recurso, de modo a que a guia seja automaticamente vinculada ao processo já distribuído, O QUE IMPLICA EM JUSTO IMPEDIMENTO À COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO”; seria totalmente inócuo conceder prazo de cinco dias somente para a juntada dos documentos, pois o peticionamento para comprovação é, dos atos, o menos complexo na operação, por ser obrigatoriamente eletrônico. Sendo assim, é irrefutável o entendimento de que, tanto a Portaria, quando a Resolução, ao concederem prazo de 05 dias, este foi não somente para “juntar” aos autos o comprovante, mas para que todo tramite de recolhimento do preparo fosse efetivado.
Assevera que a guia foi emitida no mesmo dia da distribuição do recurso (04/11/2019), demonstrando total boa -fé do ora peticionante que, mesmo tendo 05 (cinco) dias para comprovar o recolhimento de tal preparo, já o fez no dia seguinte ao da distribuição (05/11/2019), demonstrando que jamais teve a intenção de “procrastinar” o pagamento do preparo, conforme dito no despacho ora combatido.
Ao final requer seja sanada a contradição apontada e provido para que esta E. Relatoria entenda como atendido o preparo necessário ao processamento do recurso de agravo de instrumento, dispensando um novo recolhimento em dobro da referida custa, vez que a obrigação legal deste agravante já foi exaurida pelo recolhimento anteriormente realizado. (Id. 33446999)
O embargado não apresentou contrarrazões (Id. 36142959).
É o necessário.
Decido.
O Código de Processo Civil, no § 2o do art. 1.024 dispõe: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.
Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:
“3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.
“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.
O despacho objeto dos embargos, determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, tendo em vista que o pagamento deve ocorrer na mesma data do protocolo.
Eis o teor do despacho embargado:
“(...)
Verifica-se que o presente agravo foi protocolado em 04/11/2019 e, a expedição da guia na data de 04/11/2019, e o pagamento ocorreu somente em 05/11/2019 (Id. 22906455 e 22906456).
A Resolução TJ-MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico (PJE) no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelece:
“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.”
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
Embora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tenha relativizado a comprovação do pagamento do preparo para no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o efetivo pagamento deve ser procedido na data da interposição do recurso, nos termos do art. 1007, do CPC/2015.
A oportunidade de pagar as custas do recurso é dada logo após o protocolo do recurso no sistema PJe, momento em que é gerado o número do agravo e pode o agravante emitir a guia de recolhimento no site do TJMT e efetuar o pagamento do preparo no prazo estipulado na Resolução, ainda mais frente a era digital em que vivemos, onde os pagamentos podem ser efetuados mediante caixas eletrônicos, aparelhos eletrônicos móveis ou até mesmo pelo computador, através do sistema Internet Banking, sem a necessidade de se enfrentar filas de bancos.
A procrastinação do pagamento do preparo vai contra o espírito da Resolução no 03/2018 do Tribunal da Justiça de Mato Grosso que é, justamente, facilitar o trabalho dos advogados que efetuam o protocolo dos processos eletrônicos, que são o futuro do Poder Judiciário, mas deve-se se ater ao que dispõe a dita resolução, sob pena de afronta direta aos seus termos, e, inclusive, ao que dispõe o art. 1.007 do CPC/2015.
Não é crível que o pagamento do preparo possa ser reconhecido como válido se realizado 01 (um) dia após o protocolo do recurso, considerando que o CPC estabelece que o recolhimento deve se dar no ato da interposição e a aludida Resolução flexibilizou apenas a comprovação do pagamento para o prazo de 05 (cinco) dias, pois, em momento algum, estabelece que o pagamento pode ser realizado do aludido prazo.
Ante o exposto, considerando o não atendimento ao disposto na A Resolução TJ-MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018, art. 46, parágrafo único c/c art. 1.007, §4o, do CPC/2015, determino a intimação do agravante para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção.”
O embargante sustenta em síntese contradição no despacho objeto do recuso, sob o argumento de que nos termos da Portaria 844/2018 -PRES, que levou em consideração a Resolução TJ -MT/TP n. 03/2018, “ o sistema de emissão de guias só permite a emissão da guia APÓS a regular distribuição de ação ou recurso, de modo a que a guia seja automaticamente vinculada ao processo já distribuído, O QUE IMPLICA EM JUSTO IMPEDIMENTO À COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO”; seria totalmente inócuo conceder prazo de cinco dias somente para a juntada dos documentos.
No caso, o recurso de agravo de instrumento foi protocolado em 04/11/2019 (segunda-feria), às 13:18 (Id. 22512476), a guia de preparo foi expedida em 04/11/2019 (Id. 22906465-Pág. 1), no entanto, o pagamento foi realizado em 05/11/2019 (Id. 22906456).
Inexiste qualquer contradição no despacho uma vez que o ora embargante, apesar de emitir a guia de preparo recursal no mesmo dia do protocolo do recurso (04/11/2019), diga-se em horário comercial/bancário, procedeu o pagamento da guia somente no dia seguinte, fato este, inequívoco.
O Código de Processo Civil, “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
No despacho não se questionou a data da juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal que se deu em 05/11/2019, mas sim, o fato de que pagamento da guia correu 01 (um) dia após a interposição do recurso de agravo de instrumento, quando deveria ter ocorrido no mesmo dia do protocolo (04/11/2019), nos termos que determina o CPC, uma vez que perfeitamente possível, tanto que o embargante emitiu guia no dia da distribuição do recurso(04/11/2019).
Dessa forma, a alegação de contradição é despropositada e mera irresignação na tentativa de não proceder o recolhimento em dobro do preparo recursal.
A decisão embargada não contém vícios do artigo 1022 do CPC/2015. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. No caso dos autos, o acórdão ora embargado declarou que nos termos das normas vigentes à época do óbito do ex-combatente possibilitavam o deferimento da pensão especial aos filhos de qualquer condição, salvo os maiores, capazes, e do sexo masculino. Assim, a análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.”(EDcl na AR 4.855/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AGRAVO INTERNO SEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. (EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/9/2018, DJe 30/11/2018) 3. Idêntico raciocínio, por critério lógico, deve ser utilizado no julgamento do agravo interno interposto contra decisão em sede de agravo em recurso especial, máxime porque os argumentos do recurso colegiado devem impugnar justamente a temática dos pressupostos de admissibilidade apreciados no decisum unilateral, pressupostos estes, conforme salientado alhures, inseparáveis por natureza. 4. Embargos de declaração rejeitados.”(EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1144143/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora